Tribunal: TCU
Processo: 013.671/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4422/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Gervásio Goncalves da Silva emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a Sefip detectou, ainda, irregularidade relacionada ao reajuste da vantagem de quintos/décimos desde a edição da Lei 13.302/2016, em afronta ao art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997, uma vez que não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores federais, na linha da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 11847/2020-TCU-Primeira Câmara ); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, mesmo considerando sua primeira remessa via Sistema Sisac; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gervásio Goncalves da Silva; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; e c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.671/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gervásio Goncalves da Silva (XXX.246.101-XX) 1.2. Unidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Senado Federal que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias: 1.7.1.1. promova o ajuste nas rubricas referentes a vantagem de quintos/décimos, nos proventos do interessado, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.1.2. destaque a parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em trinta dias: 1.7.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ora examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 1.7.2.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.